Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVAMENTE OPOSTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. MULTA PROTELATÓRIA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.026 DO CPC.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Ausentes quaisquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais.
3. Se todas as questões foram devidamente analisadas tanto no julgamento dos primeiros embargos de declaração providos, quanto dos segundos aclaratórios opostos, sem a ocorrência de qualquer omissão ou, ainda, de quaisquer outros vícios previstos no artigo 1022 do CPC/2015 (antigo artigo 535 do Código de Processo Civil de 1976), é devida a aplicação da multa prevista no § 2° do artigo 1026 do CPC/15, em razão da oposição de novos embargos declaratórios com caráter manifestamente protelatório.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.